Tribunal: STJ
Processo: 2028761-70.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2902698 - SP (2025/0120334-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
AGRAVADO
: FERNANDO LENTULO SPERA - INTERDITO
REPR. POR
: LUIZ CARLOS SPERA - CURADOR
ADVOGADO
: RAUL ALEJANDRO PERIS - SP177492
EMENTA

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
ART.
1.022
DO
CPC.
OMISSÃO.
NÃO
VERIFICADA.
DESCUMPRIMENTO DE COMANDO JUDICIAL. VALOR DAS
ASTREINTES. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO.
1.Não há violação do art. 1.022 do NCPC, uma vez que o Tribunal de
origem enfrentou expressamente as questões relevantes ao deslinde
da controvérsia, sendo desnecessária a análise individualizada de
todos os argumentos trazidos pela parte recorrente.
2. Tendo sido a multa cominatória estipulada em valor proporcional à
obrigação imposta, não é possível reduzi-la, alegando a
expressividade da quantia final apurada, se isso resultou da
recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial.
2. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente
09/09/2025
15/09/2025
Documento eletrônico VDA50553513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/09/2025 09:43:35
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: af14d71a-0aed-471d-8697-d4129e6cb194

do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50553513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/09/2025 09:43:35
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: af14d71a-0aed-471d-8697-d4129e6cb194

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2902698 - SP (2025/0120334-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
AGRAVADO
: FERNANDO LENTULO SPERA - INTERDITO
REPR. POR
: LUIZ CARLOS SPERA - CURADOR
ADVOGADO
: RAUL ALEJANDRO PERIS - SP177492
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
ART.
1.022
DO
CPC.
OMISSÃO.
NÃO
VERIFICADA.
DESCUMPRIMENTO DE COMANDO JUDICIAL. VALOR DAS
ASTREINTES. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO.
1.Não há violação do art. 1.022 do NCPC, uma vez que o Tribunal de
origem enfrentou expressamente as questões relevantes ao deslinde
da controvérsia, sendo desnecessária a análise individualizada de
todos os argumentos trazidos pela parte recorrente.
2. Tendo sido a multa cominatória estipulada em valor proporcional à
obrigação imposta, não é possível reduzi-la, alegando a
expressividade da quantia final apurada, se isso resultou da
recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial.
2. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por AMIL ASSISTÊNCIA
MÉDICA INTERNACIONAL S.A. (AMIL) contra decisão que não admitiu seu apelo
nobre manejado com fundamento no art. 105, III, alíneas , da CF contra acórdão
a
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, da relatoria
da Desa. MARCIA DALLA DÉA BARONE, assim ementado:
Documento eletrônico VDA50296294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:28
Código de Controle do Documento: 1c98f264-d9a6-40c1-b970-b89bf3bac531

Cumprimento de sentença proferida em ação de obrigação de fazer
Decisão que acolheu em parte a impugnação ofertada pela executada
Descumprimento, reiterado e em atraso, da obrigação de fazer fixada
judicialmente - Agravante que se insurge contra a fixação das
astreintes e o seu valor Cumprimento que se deu a destempo
Cabimento da multa Decisão agravada que já havia reduzido parte do
valor excutido, de modo que não se vislumbra enriquecimento sem
causa da parte exequente Montante que se mostra razoável e
adequado ao caso concreto - Decisão mantida Recurso não provido (e-
STJ, fl. 67).

No presente inconformismo, AMIL defendeu a violação dos arts. 537 e 1.022
do CPC e 884 do CC, ao sustentar que
o acórdão estadual padece de omissão; e
(1)
deve ser reduzido o valor da multa aplicada de forma desproporcional.
(2)
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.

(1) Da negativa de prestação jurisdicional
Apesar do inconformismo, verifica-se que o Tribunal local se pronunciou
sobre todos os temas importantes ao deslinde da controvérsia, não havendo, portanto,
omissão, contradição ou obscuridade.
Assim, inexistem os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, sendo forçoso
reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
RECONHECIDA.
EXCLUDENTES
AFASTADAS.
REVISÃO.
NÃO
CABIMENTO.
MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA
Documento eletrônico VDA50296294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:28
Código de Controle do Documento: 1c98f264-d9a6-40c1-b970-b89bf3bac531

SÚMULA
7/STJ.
ARBITRAMENTO
DE
DANOS
MORAIS.
DISCUSSÃO DO VALOR. PROPORCIONALIDADE RECONHECIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTES AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. PRECEDENTES
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.229.195/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
4/9/2023
6/9/2023

Afasta-se, portanto, a alegada violação.

(2) Do valor da multa
A jurisprudência desta Corte entende que a razoabilidade na fixação do
valor da multa cominatória deve ser examinada no momento de sua fixação, e não
levando-se em conta o total da penalidade alcançada em razão da inércia do devedor.
A bem da verdade, a multa totalizou montante expressivo exclusivamente
em virtude da renitência da recorrente em cumprir a ordem judicial, pois houvesse ela

cumprido em tempo, ou em menos tempo, nada ou muito pouco seria devido a esse
título.
Na hipótese dos autos, tendo em vista a natureza da obrigação assinalada e
a capacidade econômica do devedor, não há como afirmar que a multa foi fixada em
valor excessivo.
Assim, é inviável o conhecimento do recurso especial em face da
jurisprudência do STJ e da Súmula n. 7 desta Corte Superior quanto ao valor das
astreintes.
No mesmo sentido, confiram-se os precedentes:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO. PLANO DE
SAÚDE. SERVIÇO DE HOME CARE. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. ALEGAÇÃO
GENÉRICA. SÚMULA N.o 284 DO STJ. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO
HOUVE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. SÚMULA N.o 7
DO STJ. VALOR DA MULTA COMINATÓRIA FIXADO COM
RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de
admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os
termos do Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do
STJ na sessão de
.
9/3/2016
Documento eletrônico VDA50296294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:28
Código de Controle do Documento: 1c98f264-d9a6-40c1-b970-b89bf3bac531

2. Não se conhece da alegação de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
NCPC, apresentada de forma genérica, sem indicação efetiva dos
pontos omissos nem demonstração analítica dos motivos pelos quais o
enfrentamento dessas questões seria relevante para o completo
julgamento da causa. Incidência, por extensão, da Súmula n.o 284 do
STF.
3. O Tribunal de Justiça estadual, examinado a prova dos autos,
concluiu que a operadora do plano de saúde efetivamente descumpriu
a ordem judicial, pois não implementou o serviço de home care no
tempo aprazado. Impossível, assim, afirmar o contrário sem
reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela
Súmula n.o 7 do STJ.
4. A Jurisprudência desta Corte entende que a razoabilidade na
fixação do valor da multa cominatória deve ser examinada no
momento de sua fixação, e não levando-se em conta o total da
penalidade alcançada em razão da inércia do devedor.
5. Na hipótese dos autos, tendo em vista a natureza da obrigação
assinalada e a capacidade econômica do devedor, não há como
afirmar que a multa foi fixada em valor excessivo.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.900.079/RJ, minha relatoria, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
)
15/8/2022
17/8/2022

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO
PROVISÓRIA DE ASTREINTES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PARÂMETROS
DE
FIXAÇÃO
DA
MULTA
COERCITIVA.
NECESSIDADE
DE
DISPONIBILIZAÇÃO
DE
SERVIÇO
DE
ATENDIMENTO MÉDICO RESIDENCIAL (HOME CARE). PACIENTE
EM GRAVE ESTADO DE SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA.
RESPEITO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. DESÍDIA DA
RECORRIDA EM CUMPRIR A ORDEM JUDICIAL. MAJORAÇÃO DA
MULTA COERCITIVA.
1- Recurso especial interposto em
e concluso ao gabinete
6/10/2020
em
.
23/4/2021
2- Na hipótese dos autos, a parte autora pretende executar,
provisoriamente, a decisão que determinou a obrigação da ré de
fornecer o serviço de assistência domiciliar (home care), a partir da
intimação do decisum, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais).
3- O propósito recursal consiste em dizer se: a) seria possível a
redução das astreintes, com base, unicamente, na alegação de
expressividade da quantia final apurada, após a atualização do valor
devido, notadamente quando a própria Corte de origem reconheceu,
de forma expressa, a recalcitrância do recorrido; e b) o valor total, a
título de astreintes, no montante de R$ 147.749,13 (cento e quarenta e
sete mil, setecentos e quarenta e nove reais e treze centavos), poderia
considerar-se excessivo, ao fixar-se a quantia de R$ 5.000, 00 por dia
de atraso no cumprimento da obrigação, multiplicado por 17
(dezessete) dias de recalcitrância, levando-se em consideração o lucro
bilionário do grupo Bradesco Seguros no ano de 2019 e o fato de a
Documento eletrônico VDA50296294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:28
Código de Controle do Documento: 1c98f264-d9a6-40c1-b970-b89bf3bac531

hipótese cingir necessidade urgente de disponibilização de serviço
home care à idosa acometida de inúmeras doenças, direito, pois,
ligado à vida e, em consequência, à dignidade da pessoa humana.
4- Sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, devem
ser observados os seguintes parâmetros na fixação da multa coercitiva
por descumprimento de ordem judicial: I) valor da obrigação e
importância do bem jurídico tutelado; II) tempo para cumprimento
(prazo razoável e periodicidade); III) capacidade econômica e
capacidade de resistência do devedor; IV) possibilidade de adoção de
outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio
prejuízo (duty to mitigate the loss).
5- As circunstâncias dos autos demonstram que a autora necessitava
de urgente disponibilização do serviço de atendimento médico
domiciliar, já que idosa e restrita ao leito, por sequelas de acidente
vascular cerebral, além de acometida por quadro de hipertensão,
diabetes, neuropatia diabética, síndrome demencial, depressão,
obesidade e insuficiência renal crônica. Dessa forma, o presente
contexto de descumprimento de ordem judicial apresenta, como causa
motriz, o próprio desrespeito do direito à saúde, à vida e, por
consequência, à dignidade da pessoa humana.
6- Na espécie, facultar a que uma das partes, partindo de uma lógica
verdadeiramente mórbida e nefasta, vislumbrando a situação
periclitante de saúde da parte em favor de quem foi fixada a multa
cominatória, opte por não cumprir a tutela antecipada deferida,
significaria admitir que a vida e a saúde do ser humano poderiam ser
utilizadas como meros instrumentos - quiçá investimentos - para se
auferir vantagem econômica, em uma ponderação dissociada de
qualquer valor humanitário, o que representaria inegável violação ao
princípio da dignidade da pessoa humana.
7- É evidente que o exame da questão relacionada à majoração ou à
redução da multa periódica acumulada é sempre casuístico, mas os
precedentes desta Corte Superior demonstram que, na hipótese, a
manutenção da multa diária, fixada em R$ 5.000,00, no patamar que
alcançou, R$ 147.749,13, decorre, exclusivamente, da desídia da
recorrida em cumprir a ordem judicial, revelando-se, pois, proporcional
e razoável.
8- Além disso, tendo sido a multa cominatória estipulada em valor
proporcional à obrigação imposta, não é possível reduzi-la, alegando a
expressividade da quantia final apurada, se isso resultou da
recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial.
9- Na hipótese em apreço, solução diversa serviria de estímulo a
eventuais ponderações desprovidas de um verdadeiro espírito de
humanidade, notadamente nas concessões de provimentos liminares a
pacientes portadores de doenças graves.
10- Recurso especial provido.

Nessas condições,
do agravo para
em parte do
CONHEÇO
CONHECER
recurso especial e, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Inaplicável a majoração dos honorários recursais.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50296294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:28
Código de Controle do Documento: 1c98f264-d9a6-40c1-b970-b89bf3bac531

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA50296294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:28
Código de Controle do Documento: 1c98f264-d9a6-40c1-b970-b89bf3bac531

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.902.698 / SP
Número Registro: 2025/0120334-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00158144820208260100
11107265920168260100
158144820208260100
15814482020826010011107265920168260100 20287617020248260000 22176467320218260000
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADO : PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
AGRAVADO
: FERNANDO LENTULO SPERA - INTERDITO
REPR. POR
: LUIZ CARLOS SPERA - CURADOR
ADVOGADO : RAUL ALEJANDRO PERIS - SP177492
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
09/09/2025
15/09/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA50542920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:35:08
Código de Controle do Documento: b211f97e-81c4-4d3b-905c-657d4402d39c

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:35:08
Código de Controle do Documento: b211f97e-81c4-4d3b-905c-657d4402d39c